Tribunal: TJMT
Processo: 1009660-83.2021.8.11.0001
Relator(a): LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-10-03
Data de publicação: 2022-10-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1009660-83.2021.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA]

Parte(s):

[JULIANE CRISTINA DE ANUNCIACAO CRUZ - CPF: 062.877.981-06 (RECORRENTE), RENATO ANSELMO VILELA - CPF: 735.095.821-87 (ADVOGADO), LEONARDO DE OLIVEIRA RIBEIRO - CPF: 749.126.151-53 (RECORRENTE), ENERGISA S/A - CNPJ: 00.864.214/0001-06 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO INOMINADO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DANO MORAL – REMOÇÃO DE POSTE DE ENERGIA – IMPEDIMENTO DA CONSTRUÇÃO DE MURO – RESTRIÇÃO AO EXERCÍCIO PLENO DA PROPRIEDADE – ÔNUS DA RETIRADA QUE DEVE SER SUPORTADO PELA CONCESSIONÁRIA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Demonstrada restrição ao livre exercício do direito de propriedade, advindo da manutenção do poste de energia elétrica dentro do imóvel das parte autoras, dificultando a construção do muro, é da concessionária ré a responsabilidade pela realização e custeio da obra de remoção.

2. Recurso conhecido e não provido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de recurso inominado interposto em face da sentença, que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, para condenar a requerida na obrigação de fazer, consistente na realocação do poste de energia elétrica, às suas expensas, ao fundamento de que o poste está instalado em local que macula o direito de propriedade dos autores. Ademais, julgou improcedente o pedido de indenização por danos morais, por não vislumbrar experiências capazes de atingir os atributos da personalidade dos autores.

A recorrente postula a reforma da sentença, para julgar improcedentes os pedidos iniciais, argumentando que os custos da remoção do poste devem ser arcados pelos consumidores, conforme previsto no Decreto n. 98.335/1989 e na Resolução Homologatória n. 1.121/2011 da Aneel.

Contrarrazões, pela manutenção da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/10/2022